Tribunal: TJMT
Processo: 1010218-29.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010218-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.489.252/0001-30 (AGRAVADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO -
ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1010218-29.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo postulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de litispendência entre a ação de origem e o Mandado de Segurança sob n. 1003377- 12.2019.8.11.0002, em tramite pela Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá –MT (processo/doc. anexo), calcado na mesma causa de pedir e cuja decisão liminar foi proferida em 06/5/2019 e, embora a Recorrida tenha protocolado pedido de desistência, não há concordância da Fazenda Pública.

No mérito, defende a legalidade da cobrança, pois à época dos fatos geradores a empresa se encontrava em atividade, porém, descumprindo a obrigação acessória consistente na apresentação da EFD – Escrituração Fiscal Digital, bem como a a multa exigida na CDA é no valor fixo de 3% (três) UPFs, o que não atinge ao percentual de 100%, limite esse a partir do que o STF tem considerado a multa punitiva como confiscatória.

Dessa forma, requer que o presente Agravo Interno seja conhecido e provido com a reconsideração da decisão agravada ou então que seja levado a julgamento pelo Colegiado.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 31 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo postulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Inicialmente, imperioso mencionar que o Recorrente ajuizou a Ação Anulatória de origem com intuito de que seja, liminarmente, suspensa as cobranças referentes à Certidão de Dívida Ativa nº 20181054910, e no mérito, de que seja cancelado o do título ou alternativamente, a redução de seu valor, decorrente de penalidade por suposta omissão na entrega da Escrituração Fiscal Digital (SPED) dos meses de janeiro a dezembro de 2016.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que (...)
a não entrega das EFD encontra-se suficientemente alegada e demonstrada, não sendo possível imaginar outra prova para a não realização de atividades na empresa senão as EFD zeradas, que foram, aliás, protocoladas um dia antes do despacho de inadmissibilidade, nisso se revelando excessivo apego à formalidade e ganância de arrecadação por parte do Fisco Estadual, esta última também vislumbrada na aplicação de multa mesmo depois de constatada a ausência de movimentação fiscal e, portanto, sem parâmetro para sua fixação em percentual sobre o valor das operações e/ou as prestações de serviços realizadas no período, como se infere do disposto no art. 45, VII, a-1, c/c §§ 17 e 25 da Lei 7.098/98
.

Contra a decisão, o Recorrente interpôs agravo de instrumento, alegando, inicialmente, a ocorrência de litispendência com o mandado de segurança nº 1003377-12.2019.8.11.0002 e, no mérito, alega que a CI 115/2019 -SUCOM/SARP/SEFAZ -MT constatou que a empresa agravada (...)
NÃO suspendeu suas atividades durante o ano de 2016. E ainda, continua, com status ATIVO até a data atual. Observamos que houve uma suspensão temporária durante o ano de 2018, determinado pela SEFAZ, justamente pela falta de entrega de arquivos da EFD
.

Esta Relatora indeferiu a liminar, porquanto o referido documento não foi analisado pelo Magistrado de Primeiro Grau, o que impossibilita essa Relatora de sopesar, sob pena de supressão de instância

Inconformada, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a alegação de litispendência, imperioso mencionar que a Agravada desistiu do mandado de segurança nº 1003377-12.2019.8.11.0002, cujo pedido foi homologado pelo Magistrado
a quo
e transitou em julgado em
8-9-2020
, conforme consulta ao sistema de primeiro grau, sem oposição de recurso pelo Recorrente.

No caso, o mandado de segurança foi impetrado em 11-4-2019 e a ação anulatória de origem, em 8-7-2019, sendo assim, não há que se falar em litispendência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA.

A execução n.º 50026912320154047211 foi extinta pela homologação de pedido de desistência em face do reconhecimento, pela parte autora, da existência de litispendência com a execução de origem, anteriormente ajuizada. Dessa forma, em respeito ao princípio da economia processual que, conjuntamente com a preservação da segurança jurídica, embasa o instituto da litispendência, não há óbice ao prosseguimento do processo executivo originário
.

(TRF-4 - AC: 50013251220164047211 SC 5001325-12.2016.4.04.7211, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 28/11/2018, QUARTA TURMA). [Destaquei]

Quanto ao mérito, o Recorrente pretende a suspensão da decisão de primeiro grau, alegando a legalidade da cobrança, em razão do teor da CI 115/2019 -SUCOM/SARP/SEFAZ -MT, a qual informa que à época dos fatos geradores a empresa se encontrava em atividade, porém, descumprindo a obrigação acessória consistente na apresentação da EFD – Escrituração Fiscal Digital.

Ocorre que, o referido documento não foi apresentado ao Magistrado de Primeiro Grau.

Sendo assim, entendo que a análise por este Sodalício fica prejudicada, uma vez que,
inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o referido documento, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça, neste momento, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

O art. 1.015 do CPC tornou taxativo o rol das hipóteses em que cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que, em se tratando de gratuidade judiciária, somente há previsão de agravo em face de decisão que rejeitar o pedido de concessão do benefício ou acolher o pedido de sua revogação. Neste caso, ainda não houve apreciação do pedido, mas apenas determinação para juntada de documentos comprobatórios da necessidade de obtenção da gratuidade.
Ademais, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça quanto ao pleito, neste momento processual, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078779592, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas.

2.
Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
REJEITO
a preliminar de litispendência, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021